Tribunal: TJDFT
Processo: 0738957-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. ÁREA RURAL. LICENCIAMENTO. AUTORIZAÇÃO. NECESSIDADE. DELIMITAÇÃO DO OBJETO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALEMTE PROVIDO. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
1. A Agravante, em suma, requer a anulação ou a suspensão do Auto de Infração (intimação demolitória sob pena de multa e demais sanções), principalmente pela comprovação, mediante contrato de concessão de uso oneroso de imóvel rural e com o Plano de Utilização (PU), que é o documento elaborado por um técnico especialista da SEAGRI; e que sempre foi respeitado pela Autora, ora Agravante, sendo que no PU já estava expresso a edificação de até quatro casas.
2. O fundamento para a intimação demolitória, realizada no dia 24/11/2021, foi a regra inserta nos arts. 15, inc. III; 22; 49, paragrafo único; 50; 124, inc. V e 133, todos da Lei Distrital n. 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal).
3. O dispositivo legal invocado pelo Estado, especificamente o art. 49, caput e parágrafo único, não se aplicam ao caso em questão, vez que não mais vigente quando da expedição do ato administrativo demolitório, ora impugnado, vez que revogado pela Lei 6.740/2020.
4. O art. 48 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal é contundente em estabelecer que apesar das obras e das edificações destinadas a atividades rurais serem dispensadas do licenciamento, não há que se falar em dispensa da anuência de órgãos ou entidades competentes, quando exigido por legislação específica. Ademais, o art. 50 da Lei n. 6.766/1979, afirma que constitui crime contra a Administração Pública, “dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, sem autorização do órgão público competente, ou em desacordo com as disposições desta Lei ou das normas pertinentes do Distrito Federal, Estados e Municipíos” (grifo nosso).
5. O Distrito Federal, em sede de contrarrazões, afirma que “ao contrário do afirmado pela agravante, a intimação demolitória não tem por objeto as edificações unifamiliares existentes no imóvel rural, mas as obras de implantação de um parcelamento ilegal de solo no mesmo local” (ID 34549237). Assim, as edificações unifamiliares, a priori, não são objeto da ação demolitória, mas as obras de implantação de um parcelamento ilegal, os quais não foram objeto de autorização governamental para efetivação, de acordo com os documentos que compõe o presente recurso até o presente momento processual.
7. Recurso parcialmente provido. Sem majoração de honorários, vez que não estipulados na origem.